Tribunal: TJSP
Processo: 2286933-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. DPVAT. Decisão que, invertendo os ônus da prova, determinou que a ré arcasse com o pagamento dos honorários periciais. Prova requerida pela autora. Tratando-se de beneficiária da gratuidade da justiça, a perícia deve ser realizada pelo IMESC e custeada pelo Estado. Inteligência do art. 95 do CPC. Ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. DPVAT. Decisão que, invertendo os ônus da prova, determinou que a ré arcasse com o pagamento dos honorários periciais. Prova requerida pela autora. Tratando-se de beneficiária da gratuidade da justiça, a perícia deve ser realizada pelo IMESC e custeada pelo Estado. Inteligência do art. 95 do CPC. Ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286933-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
agravada PRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286933-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28325
2
Voto no 28325.
Agravo de instrumento n° 2286933-60.2020.8.26.0000.
Comarca: Ribeirão Preto.
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Agravada: Priscila Souza de Oliveira.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança.
DPVAT. Decisão que, invertendo os ônus da prova,
determinou que a ré arcasse com o pagamento dos
honorários periciais. Prova requerida pela autora. Tratando-
se de beneficiária da gratuidade da justiça, a perícia deve ser
realizada pelo IMESC e custeada pelo Estado. Inteligência
do art. 95 do CPC. Ausência dos requisitos autorizadores da
inversão do ônus da prova. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 159/161 dos autos de origem, integrada às fls. 168/169, que,
em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, entre outras
considerações, inverteu o ônus da prova, atribuindo à ré a obrigação de
pagar os honorários do perito judicial nomeado.
Sustenta a agravante, em síntese, que a realização de
perícia foi requerida exclusivamente pela agravada; que não há relação de
consumo entre as partes; que não estão caracterizados os pressupostos
para a inversão do ônus da prova; e que os honorários devem ser custeados
pelo ente público. Requer, assim, seja afastada a inversão do ônus da
prova, bem como que a perícia médica seja realizada junto ao IMESC, tendo
em vista que a agravada é beneficiária da justiça gratuita, ou que o Estado
arque com os honorários periciais.
A liminar foi deferida (fls. 55/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286933-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28325
3
Houve resposta, pugnando pelo não conhecimento do
recurso ante a ausência de juntada de documentação obrigatória (fls.
60/64).
É o relatório.
Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar arguida em
contraminuta. O presente agravo de instrumento cumpriu os requisitos
formais de admissibilidade, observando-se que, nos termos do artigo 1.017,
§5o, Código de Processo Civil, Sendo eletrônicos os autos do processo,
dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput.
Superar a questão preliminar, passa-se ao exame do
mérito do recurso.
O agravo é de ser provido.
A agravada ajuizou ação objetivando a condenação da
agravante ao pagamento de indenização do seguro DPVAT. Na petição
inicial requereu a produção de prova pericial (fls. 4/5 dos autos de origem)
Em contestação a agravante não protestou pela
realização de perícia, alegando, ao invés disso, que a prova dos fatos
constitutivos do direito da autora cabe a ela (fls. 53/54 dos autos de origem).
E, pela respeitável decisão agravada, o Juízo a quo
inverteu o ônus da prova, determinando que a seguradora custeasse as
despesas relativas à prova pericial.
Respeitada a convicção externada pelo Magistrado a quo,
porém, o artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que Cada parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286933-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28325
4
a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes, e o §3o do mesmo artigo estipula que as despesas processuais do
beneficiário da gratuidade da justiça serão suportadas pelo Estado.
Assim, uma vez que a prova pericial foi requerida apenas
pela agravada, não se poderia impor a agravante o ônus de arcar com o
pagamento dos honorários periciais.
O entendimento consolidado desta Colenda Câmara
sobre a questão é o de que, nesse caso, sendo o autor beneficiário da
gratuidade da justiça, a perícia deve ser realizada pelo IMESC.
Nesse sentido:
DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização. (1)
Controvérsia sobre a dimensão da incapacidade. Descabimento da
inversão do ônus da prova, seja pela inaplicabilidade da Lei
8.078/90 ante a inocorrência de relação de consumo, seja porque se
cuida de questão técnica a ser dirimida por perícia. (2) Perícia
requerida pela autora. Ônus financeiro que há de seguir o anúncio
do artigo 95, caput, do CPC. Gozo de gratuidade processual pela
autora que não justifica carrear à ré o custeio da prova. Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2109540-85.2019.8.26.0000; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 23/07/2019) (realces não originais).
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. É incabível a
inversão do ônus da prova, uma vez que a relação jurídica entre as
seguradoras consorciadas e a vítima (ou o beneficiário) do acidente
de trânsito decorre de lei, não de contrato. Dessa maneira, não há
falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286933-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28325
5
do art. 95, caput, do CPC/2015, se apenas uma parte requereu a
realização de perícia, a remuneração do perito deve ser adiantada
por ela. Hipótese em que a autora é beneficiária da justiça gratuita e
o exame, por isso, deve ser feito pelo IMESC. Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103364-
90.2019.8.26.0000; Rel. Gomes Varjão; 34a Câmara de Direito
Privado; j. 03/07/2019) (realces não originais).
Agravo de instrumento. DPVAT. Ação de cobrança de
complementação de indenização securitária. Prova pericial. Decisão
que inverte o ônus da prova e atribui à Ré as despesas com a
perícia. Inadmissibilidade. Ônus da prova do Autor, nos termos do
artigo 373, inciso I do CPC, com custeio imputado ao Estado em
face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2086323-13.2019.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 27/05/2019) (realces não originais).
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT. Prova pericial requerida pelo Autor. Decisão que inverte o
ônus da prova e atribui à Ré a despesa com a perícia.
Inadmissibilidade. Ônus da prova que deve ser atribuído ao Autor,
com custeio imputado ao Estado em face da concessão dos
benefícios da assistência judiciária. Recurso provido (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2055775-10.2016.8.26.0000; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 25/04/2016) (realces
não originais).
Frise-se,
ademais,
que,
despeito
da
divergência
jurisprudencial acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato de seguro obrigatório (DPVAT), no caso, não se justifica a inversão
do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286933-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28325
6
Isso porque a agravada possui meio adequado para
comprovação do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, Código de
Processo Civil), não se verificando, pois, hipossuficiência para a produção
da prova técnica, que será custeada pelo Estado, tendo em vista a
gratuidade da justiça deferida à recorrida (fls. 159 dos autos de origem).
Assim, nada justifica que seja atribuído a seguradora o
ônus da prova quanto à invalidez sofrida pela agravada.
Diante disso, de rigor a reforma da decisão agravada para
determinar a realização da perícia pelo IMESC.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator